Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0701465-62.2022.8.07.0001 Apelante(s) Claudio Telis Ribeiro Apelado(s) Banco do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Cláudio Telis Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 35613207, integrada pelo pronunciamento de Id 35613416), nos autos da ação de conhecimento movida pelo ora apelante em desfavor do Banco do Brasil S.A., que indeferiu a inicial e, por conseguinte, decretou a extinção do feito, sem resolução do mérito, com espeque no art. 485, I, do CPC, diante do não atendimento da determinação de emenda à inicial consubstanciada na adequação dos pedidos e da causa pedir para o rito dos arts. 381 e seguintes do CPC. Não houve condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, apenas ao pagamento das custas processuais. A decisão de Id 35613204 defere os benefícios da gratuidade de justiça ao autor; esclarece que a inicial muito se assemelha àquela apresentada no bojo do processo n. 0742929-37.2020.8.07.0001, o qual tramitou no mesmo Juízo, especialmente quanto às causas de pedir remota e próxima e aos pedidos; e, como teria ocorrido no citado feito, ordena a emenda à inicial, para adequação dos pedidos e causa pedir ao rito do art. 381 e seguintes do CPC, se limitado o interesse do autor à exibição de documentos para posterior ajuizamento da demanda principal. Certificou a Secretaria do Juízo de origem, ao Id 35613206, ter transcorrido in albis o prazo para o autor atender ao chamamento a ele feito para emendar a inicial. Proferida sentença terminativa, contra ela recorre o demandante. Em razões recursais (Id 35613419), aduz que a r. sentença deve ser totalmente reformada, uma vez que o Juízo a quo presumiu que a pretensão por ele deduzida é de exibição de documentos. Disse ter o juiz consignado não haver compatibilidade entre procedimento manejado, de exibição de documentos, e aquele próprio a ações de cunho indenizatório. Insiste ser incidental a exibição de documento que postula, a qual atenderia a finalidade probatória. Aduz viável cumulá-la com pedido indenizatório, visto não se tratar de ação autônoma. Assevera haver equívoco na sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I do CPC, porque não instruídos os autos com documentos indispensáveis à propositura da demanda. Afirma que nada obstante, como narrado anteriormente, na Decisão Interlocutória ID. n.o 111434477, o nobre julgador de primeiro grau advertiu que, no descumprimento da conversão do feito para o rito da ação de exibição de documentos, o feito seguiria como ação ordinária. Pede a anulação da sentença, para que seja dado regular prosseguimento ao feito. Aponta vícios por ofensa aos princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito. Afirma estar a inicial acompanhada dos documentos necessários. Indica também mácula na sentença também por ausência de fundamentação. Invoca a regra posta no art. 93, IX, da CF/88. Ressalta ter interesse em obter indenização por danos materiais decorrentes de saques indevidos de seu benefício do Fundo PASEP. Aponta falha na administração de seus recursos pelo Banco do Brasil. Indica como de seu dever processual fazer prova (i) do saque em quantia ínfima; ii) da relação com órgão público; e (iii) de haver prestado serviço por todo o período em que feito o recolhimento em sua conta. Diz ter juntado extratos de sua conta PASEP, fornecidos pelo próprio réu, com demonstração do vínculo com o órgão público, do tempo de serviço e da efetivação de débitos desconhecidos e créditos que ao serem atualizados não correspondem ao montante sacado. Afirma demonstrada por documentos a probabilidade do direito de qual se diz titular. Colaciona julgado deste Tribunal. Invoca a redação original da LC 26/75, que regulava o PASEP e previa hipóteses taxativas e restritivas para saque. Diz ser dever do réu: (i) provar a requisição de saque, o meio como esse valor foi disponibilizado, visto que não recebeu tais valores; (ii) apresentar autorização de crédito em folha de pagamento e de saque na modalidade abono, já que não havia previsão legal para este tipo de retirada no período anterior à 1988. Requer: a) o recebimento do recurso em seu duplo efeito e a citação do apelado para, querendo, apresente contrarrazões; b) retratação do juízo, diante da possibilidade de prosseguimento do feito, porque suficientes os elementos reunidos aos autos para adequada quantificação do prejuízo patrimonial; c) alternativamente, a anulação da sentença, visto que impossibilitado seu acesso à justiça e à prestação da tutela jurisdicional; por cerceamento de defesa; por falta de exame das provas; e porque não oportunizada a instrução do feito; d) o conhecimento e provimento do recurso para ser desconstituída a sentença, com prosseguimento da demanda e sua a devida instrução . Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça (Id 35613203). O Juízo a quo, no despacho de Id 35613421, determinou a intimação da parte ré para apresentar contrarrazões em 15 dias. Ordenou, ainda, fossem posteriormente encaminhados os autos à instância revisora. Ditas determinações consubstanciam tácita, porém inequívoca, negativa ao exercício do juízo de retração. Em contrarrazões (Id 35613425), o banco apelado pede o não provimento do apelo. Subsidiariamente, requer a imediata suspensão do feito até julgamento definitivo do IRDR No 71 – TO (2020/0276752-2). Informa ter o Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, Dr. Paulo de Tarso Sanseverino, determinado a suspensão do trâmite de todos os processos individuais e coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais, que tenham por objeto as seguintes questões jurídicas: “i) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. ii) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.” Intimado o apelante para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões (Id 36856037), quedou-se inerte, conforme certificado ao Id 37303510. É o relatório. Decido. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/8/2020, admitiu o IRDR 16, instaurado nos autos n. 0720138-77.2020.8.07.0000. Em decisão exarada no dia 26 de agosto de 2020, o eminente Relator do aludido incidente, Desembargador Ângelo Canducci Passarelli, com base no art. 982, I, do CPC c/c o art. 304, I, do RITJDFT, determinou o sobrestamento de todos os feitos que tramitam neste Tribunal e que contenham discussão sobre a “legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. A c. Câmara de Uniformização julgou o mérito do IRDR 16, processo 0720138-77.2020.8.07.0000. No entanto, para que o recurso seja impulsionado é indispensável aguardar o trânsito em julgado, em razão da disposição contida no art. 982, § 5o, e no art. 987, § 2o, ambos do CPC. Por essa razão, DETERMINO a suspensão do recurso até que seja certificado o trânsito em julgado do acórdão exarado no julgamento do IRDR 16. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora